Tribunal: STF
Processo: ADI 7338
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Técnicos Judiciários e do Ministério Público da União (ANAJUS) em face do art. 4º, da Lei 14.456/2022, que alterou o inciso II, do art. 8º, da Lei 11.416/2006.



    Eis o teor da norma questionada:



    “Art. 4º O inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, passa vigorar com a seguinte redação: 



    Art.8º ............................................................................................................... ...................................................................................................................................... 



    II - para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino superior completo; ..........................................................................................................................' (NR)" 



    Declara possuir legitimidade ativa na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional, e que sua composição é homogênea, abrangendo somente servidores públicos federais do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.



    Em relação ao requisito da abrangência nacional, afirma que possui filiados em mais de 9 (nove) Estados da federação, conforme os comprovantes de contribuição e de filiação juntados à inicial (eDOCS 14 a 18). 



    Quanto à pertinência temática, declara que a legislação questionada põe em risco a carreira e as atribuições dos analistas judiciários, já que pode incentivar os técnicos judiciários a se recusarem a realizar atividades de suporte, ou a executá-las sem entusiasmo ou eficiência, o que violaria o art. 37, da Constituição da República.



    Sustenta que a recusa do exercício de atividades de suporte pelos técnicos judiciários pode aumentar a carga de trabalho dos analistas, levando-os a exercer as suas atividades típicas e também as de suporte. Além disso, afirma que há risco de diminuição e usurpação das atribuições do cargo de analista, além de redução de vagas para analistas nos concursos públicos, o que pode levar à sobrecarga da categoria. 



    Argumenta que a norma atacada é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, pois altera significativamente a estrutura das carreiras do Poder Judiciário, e portanto a iniciativa seria de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 96, II, “b”, da CRFB. 



    Acrescenta que o dispositivo atacado foi alvo de veto presidencial sob o argumento de vício de iniciativa, e declara que não há pertinência temática entre ele e a proposta original do texto legislativo, cujo objetivo era transformar cargos vagos das carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário em cargos vagos da carreira de Analista Judiciário no Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). 



    Por fim, afirma que a norma atacada viola a autonomia do Poder Judiciário de gerir seus recursos humanos. E pontua que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inconstitucionalidade de emendas parlamentares em projetos de lei com reserva de iniciativa que não tenham pertinência temática com o conteúdo do texto normativo proposto, ou resultem em aumento de despesas. 



    Requer:



    1. a concessão de medida cautelar em caráter liminar, inaudita altera pars, a fim de suspender a vigência do art. 4º da Lei Federal nº 14.456/2022, que impõe a exigência de nível de escolaridade superior para o ingresso no cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário da União, e, consequentemente que este Supremo Tribunal Federal, até o trânsito em julgado desta ação, notifique os órgãos integrantes do Poder Judiciário da União (Direção Geral do STF, CNJ, CJF, CSJT, TST, STJ, STM, TSE, TJDFT, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Eleitorais) para que (1) não exijam diploma de nível superior para a inscrição e posse em concursos públicos de nível médio junto ao Poder Judiciário, além de (2) determinar que não deflagrem concursos públicos para provimento de cargos de Técnico Judiciário;



    […]



    3. No mérito, a proclamação de inconstitucionalidade da norma impugnada.



    Ademais, no dia 08.02.2023 (eDOC 102), a Requerente solicitou a juntada de nova procuração com poderes específicos para contestar a constitucionalidade do art. 4º, da Lei 14.456/2022; estatuto social; ata da última assembleia ordinária; e cópia da emenda parlamentar, que originou a norma questionada (eDOCS 103, 104, 105 e 106, respectivamente). Além disso, sugeriu o indeferimento dos pedidos de ingresso como amici curiae, alegando que os solicitantes possuem interesse direto no desfecho da causa e que não demonstraram possuir representatividade adequada. 



    Posteriormente, a Requerente se manifestou (eDOC 153) pela suspeição dos técnicos judiciários do Poder Judiciário da União, requerendo que o processo não fosse assessorado por ocupantes de cargo de técnico judiciário. 



    Em Decisão Monocrática proferida no dia 30.03.2023 (eDOC 170), adotei o rito do art. 12, da Lei 9.868/1999.



    O Senado Federal se manifestou pela constitucionalidade da norma atacada, declarando a existência de pertinência temática entre a exigência de curso de nível superior para o cargo de técnico judiciário e o objetivo da proposta apresentada pelo TJDFT de melhorar a qualificação profissional dos servidores do poder judiciário (eDOC 180). 



    A Câmara dos Deputados informou que o projeto de lei que originou a norma hostilizada obedeceu os trâmites legais e constitucionais devidos, e que o veto presidencial foi apreciado e rejeitado pelo Congresso Nacional nos termos do art. 66, §4º, da Constituição (eDOC 182).



    A Advocacia-Geral da União se manifestou em parecer assim ementado (eDOC 190):



    “Administrativo. Artigo 4º da Lei nº 14.456/2022, que altera o artigo 8º, inciso II, da Lei nº 14.416/2006, que "dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União". Projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o objetivo de promover a transformação de cargos vagos de auxiliares e técnicos em cargos de analista. Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados que instituiu a exigência do nível de escolaridade superior para o cargo de Técnico Judiciário. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Mérito. Observância dos limites constitucionais ao poder de emenda em projetos de iniciativa reservada (pertinência temática e ausência de aumento de despesas). Inexistência de violação ao artigo 96, inciso II, da Carta. A alteração do requisito de escolaridade do cargo de Técnico Judiciário, na espécie, prestigia o princípio da eficiência, mostrando-se compatível com o artigo 37, caput, da Lei Maior. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela requerente.”



    Segundo a AGU, inexiste liame direto e específico entre a matéria do objeto da ação e os objetivos da Requerente, visto que a legislação questionada altera o requisito de escolaridade de carreira cujos interesses não são representados pela ANAJUS. 



    Além disso, declara que a Requerente representa apenas um segmento da classe dos servidores públicos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, o que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a descaracteriza como uma entidade de classe de âmbito nacional.



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo não conhecimento da ação. Cito a ementa do parecer apresentado (eDOC 193):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 14.456/2022. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. ALTERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO PARA INGRESSO NO CARGO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DA REQUERENTE PARA A IMPUGNAÇÃO. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA E OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA REQUERENTE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 



    1. Entidade representativa dos interesses de analistas judiciários não tem legitimidade para impugnar, em ação direta de inconstitucionalidade, norma que discipline aspecto relativo à carreira distinta, de técnico judiciário. 



    2. A confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional que não demonstre afinidade direta e imediata entre seus objetivos institucionais e o conteúdo material do ato questionado não atende o requisito da pertinência temática, como requisito para a válida propositura de ação de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    —Parecer pelo não conhecimento da ação.”



    No dia 15.05.2023, a parte Autora se manifestou pela intempestividade das informações apresentadas pelo Procurador-Geral da República e requereu a sua desconsideração (eDOC 198). Além disso, reafirmou preencher o requisito da homogeneidade da composição, e alegou que o fato de representar analistas do poder judiciário e do MPU não retira sua legitimidade para propor a presente ADI. 



    Declarou que a norma atacada violou os interesses dos analistas judiciários de forma direta, uma vez que promoveu o desequilíbrio da estrutura das carreiras do poder judiciário, ao exigir nível superior completo para cargo destinado à realização de atividades de suporte e de baixa complexidade. 



    Alegou que a mudança promovida pelo art. 4º, da Lei 14.456/2022 objetiva a aniquilação da carreira de analista judiciário, o que poderia ser demonstrado pelas manifestações de alguns dos amici curiae de equiparação de atribuições e de salários entre os cargos de analista e técnico judiciário. 



    Declarou que os pareceres da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República pelo desconhecimento da ação podem ter sido influenciados por entidades representativas dos técnicos judiciários, que atualmente figuram no feito na condição de amici curiae.



    Além disso, argumentou que no julgamento da ADI 6.846, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar que dispunha sobre o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, sob os fundamentos de vício de iniciativa, violação à separação de poderes e violação à improbidade administrativa; alegando que o referido caso possui o mesmo fundo fático da presente ação, razão pela qual esta não poderia ser julgada de forma distinta, em respeito a segurança jurídica.



    Defendeu ser aplicável ao caso o mesmo entendimento adotado pela Corte em relação à prática de contrabando legislativo, tendo em vista a inexistência de estreita pertinência temática entre o projeto de lei apresentado pelo TJDFT e a norma questionada.



    Afirmou que a norma atacada abriu portas para a criação de outras emendas parlamentares com conteúdos similares, citando o Projeto de Lei nº 2.969/2022, de iniciativa do Procurador-Geral da República, que teria recebido emenda parlamentar visando a alteração da Lei 13.316/2016, a fim de que seja exigido curso superior para ingresso no cargo de Técnico do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público da União. 



    Além disso, alegou a inconstitucionalidade material da norma questionada, por violação à regra da vedação de ascensão funcional de cargo de nível médio para cargo de nível superior sem aprovação prévia em concurso público. 



    Por fim, declarou que a legislação impugnada inviabiliza o acesso dos cidadãos menos favorecidos aos cargos do poder judiciário, visto que apenas uma pequena parte da população tem acesso à educação de nível superior, o que demonstraria sua desconformidade com os objetivos fundamentais da república de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais (art. 3º, III, da CRFB). 



    É o relatório.



    Decido.



    A Requerente não possui legitimidade ativa para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em razão da ausência de pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades específicas da entidade. 



    Como determina o seu próprio estatuto social, a ANAJUS constitui entidade representativa dos direitos e interesses dos analistas judiciários da União. Dessa forma, considerando-se que as entidades de classe de âmbito nacional são legitimados especiais, a referida associação só possui legitimidade para ajuizar ADI em face de leis e atos normativos que violem diretamente os interesses da classe que representa.



    O art. 4º da Lei 14.456/2022 refere-se única e exclusivamente ao cargo de Técnico Judiciário, inexistindo qualquer menção à carreira dos ocupantes de cargo de Analista Judiciário. Portanto, é evidente que não há liame direto entre a norma questionada e os fins específicos da Associação Nacional dos Analistas Judiciários e do Ministério Público da União.



    Ademais, analisando-se os argumentos da parte Autora sobre a suposta inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 14.456/2022 é possível perceber que alguns deles carecem de fundamento jurídico como, por exemplo, a afirmação de que a norma em análise influenciará os técnicos judiciários a se recusarem a exercer atividades de suporte, resultando na sobrecarga dos analistas judiciários; e de que haverá diminuição futura de vagas e de concursos públicos para analistas. 



    Veja-se que não é possível chegar a essas conclusões analisando o conteúdo da norma atacada, visto que esta apenas determina a exigência de curso de nível superior para o ingresso no cargo de Técnico Judiciário, sem promover quaisquer alterações funcionais ou remuneratórias dos cargos de técnico ou de analista judiciário.



    A intenção da Requerente é inviabilizar a aprovação de legislações futuras que possam promover a equiparação funcional e remuneratória entre os cargos de analista e técnico judiciário, finalidade esta que não condiz com o propósito da ação direta de inconstitucionalidade, instituto de controle repressivo, cuja função é expulsar do ordenamento jurídico leis e atos normativos, que conflitem com as disposições constitucionais, a fim de assegurar a supremacia e a força normativa da Constituição. 



    Ante o exposto, nego seguimento à ação, por ilegitimidade ativa da parte Autora, nos termos dos arts. 330, II, do Código de Processo Civil e 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente